Tribunal: STF
Processo: AI 563721
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia a
respeito de prazo prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com
base no princípio da actio nata, cuja possível má aplicação, quando
muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos
dispositivos constitucionais invocados.
2. Recurso
extraordinário: inadmissibilidade: questão relativa à
responsabilidade do empregador para pagamento de expurgos
inflacionários sobre as diferenças do acréscimo de 40% do FGTS
decidida à luz de legislação infraconstitucional: alegada violação
de dispositivos constitucionais invocados que, se ocorresse, seria
reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.